Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-50.1992.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL A JULHO/1990. PEDIDOS INTENTADOS PELO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA TOTAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODOS PARCIALMENTE DISTINTOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A litispendência se caracteriza pela tríplice identidade entre os elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido, conforme inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, a despeito dos pedidos de cumprimento de sentença coletiva, deflagrados pelo sindicato em substituição processual a determinado credor, possuírem similitude de partes e de causa de pedir, constatado que abrangem períodos parcialmente distintos, não há que se falar em litispendência total, mas apenas parcial em relação ao mês cobrado em duplicidade.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.